Tribunal: TJSP
Processo: 2188676-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício.

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente pessoalmente intimado para dar continuidade à prestação de serviços à comunidade, quedando-se inerte, não apresentando qualquer justificativa. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188676-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que são impetrantes
SAMUEL DA SILVA NERES e FERNANDO RIBEIRO VERGILIO JUNIOR e
Paciente WASHINGTON DOS REIS PURCINO, é impetrado MMJD DA 1a VARA -
FORO DE MOCOCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o art. 663 do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188676-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2188676-97.2020.8.26.0000
Comarca: Mococa
Impetrante: Fernando Ribeiro Vergilio Junior
Paciente: Washington dos Reis Purcino
VOTO No 23.454
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que converteu pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade. Mecanismo processual
inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de
recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução.
Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a
permitir
a
concessão
da
ordem
de ofício. Paciente
pessoalmente intimado para dar continuidade à prestação de
serviços à comunidade, quedando-se inerte, não apresentando
qualquer justificativa. Ordem indeferida in limine, nos termos
do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de WASHINGTON DOS REIS
PURCINO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Sansão
Ferreira Barreto, da 1a Vara de Execução da Comarca de
Mococa, sob a alegação de sofrer constrangimento ilegal
consistente na conversão da pena restritiva de direito em pena
privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188676-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante existir justificativa
para o não cumprimento integral da pena de prestação de
serviços à comunidade, alegando ser necessária a realização
de audiência de justificação. Requer, portanto, a expedição de
contramandado de prisão (fls. 01/12).
Conforme se extrai dos autos, o paciente foi
condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, como
incurso no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sendo a privativa de
liberdade substituída por restritivas de direitos.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine, nos
termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através do
presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido a
reforma substancial da decisão a quo, que converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de
Execução Penal, conforme o impetrante já ingressou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188676-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravo fl. 20, devendo aguardar apreciação pelo juízo
competente.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando de mesmo status, pois constitui ação constitucional,
não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
MANUTENÇÃO
DO
PACIENTE
NO
SISTEMA
PRISIONAL
FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
PACIENTE
PORTADOR
DE
DOENÇA
PSÍQUICA
E
LIMITAÇÕES
VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a
sua admissibilidade quando o ato ilegal
for passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de
ofício,
nos
casos
de
flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188676-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência visual bilateral que o acompanha
desde tenra idade, existem informações nos
autos esclarecendo que o paciente recebe
atendimento psicológico e oftalmológico
regular, conforme relatório da Comissão
Técnica de Classificação, não havendo
notícia de que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 16/06/2020, grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando teratológica
a decisão atacada, por via do habeas corpus. Porém, não é esta
a hipótese dos autos.
Como
se
verifica,
o
paciente
foi
pessoalmente intimado para dar continuidade à prestação de
serviços à comunidade (fl. 269), quedando-se inerte, nem
sequer apresentando qualquer justificativa para sua conduta (fl.
271).
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188676-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator